Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado de furto qualificado, sob a justificativa da necessidade de garantir a ordem pública, diante da reiteração criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, diante da fundamentação adotada pela decisão que a decretou.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração criminosa, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.
4. Medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas quando insuficientes para conter a reiteração delitiva e garantir a segurança da coletividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXV e LXVI; CPP, arts. 312 e 313, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.051/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.03.2021.